Tribunal: STF
Processo: Rcl 58578
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro, em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, praticado nos autos do Processo nº 0272557-71.2015.8.19.0001.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, violação à Súmula Vinculante nº 10, porquanto restou afastada a incidência da multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), devida em razão de explosão de bueiro de que resulte morte, lesão corporal ou dano ao patrimônio público ou privado, em contrariedade ao disposto nos arts. 1º e 2º, da Lei nº 5.455/2012.



    Alega-se que, em que pese não tenha expressamente declarado a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.455/12, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou de aplicar a norma com fundamento implícito em sua inconstitucionalidade in concreto (eDOC 1 – ID: 3d0bc197, p. 6).



    Aduz-se o seguinte:



    “O reconhecimento do bis in idem entre as sanções traduz, a bem da verdade, o reconhecimento da inconstitucionalidade, em razão da desproporcionalidade – sob o ângulo da desnecessidade/onerosidade excessiva –, da aplicação da sanção legal de forma cumulativa com a sanção decorrente do TAC. 



    Os artigos 1º e 2º da Lei nº 5455/2012 determinam expressamente que seja imposta multa de R$500.000,00 à toda entidade que der causa à explosão de bueiro de que resulte morte, lesão corporal ou dano ao patrimônio público ou privado. O âmbito de incidência das normas, portanto, contempla todos aqueles eventos em que uma entidade que faz uso das redes subterrâneas dá causa à explosão de um bueiro. 



    A aplicação dessas normas, porém, restou afastada in concreto, por se entender que a imposição da sanção seria excessiva, diante da multa decorrente do Termo de Ajustamento de Conduta. E isso porque, as multas previstas na legislação municipal e no termo celebrado pelo Ministério Público supostamente teriam a mesma finalidade, que seria punir os delegatários de serviços públicos que causassem acidentes, e essa finalidade ‘foi alcançada por meio do Termo de Ajustamento de Conduta’, no dizer do acórdão. Ora, posta a questão nesses termos, resta claro que o acórdão nada mais fez que declarar inconstitucional aquela hipótese de incidência específica das normas municipais, por compreender que a aplicação da sanção legal de forma cumulativa era desnecessária/excessivamente onerosa, e, portanto, desproporcional para realizar o fim a que se destina” (eDOC 1 – ID: 3d0bc197, p. 7)



    Desse modo, requer a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, saliento que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Na espécie, o reclamante alega que a autoridade reclamada teria negado vigência aos art. 1º e 2º da Lei nº 5455/2012, que preveem a aplicação de multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) à toda entidade que der causa à explosão de bueiro de que resulte morte, lesão corporal ou dano ao patrimônio público ou privado. 



    No entanto, não é isso que se extrai dos autos.



    No caso, o acórdão reclamado entendeu que não seria caso de aplicação da multa acima mencionada, tendo em vista a similitude da circunstância fática com a causa que deu ensejo à celebração do Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, nos autos da Ação Civil Pública nº 0101795-61.2011.8.19.0001. Dessa forma, o Tribunal consignou que a medida cabível no caso seria a execução específica do acordo, conforme acórdão assim ementado:



    “Ação de conhecimento. Pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON em processo administrativo e subsidiariamente, pedido de redução do então valor fixado. Inconformismo da empresa penalizada, que sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, valor desproporcional, celebração de TAC, competência exclusiva da ANEEL para sanção, e no mérito, argumenta que há total ausência de ofensa aos direitos dos consumidores. Sentença de improcedência. Recurso da empresa autora. O Termo de Ajustamento de Conduta afasta a multa aplicada pelo PROCON. A inobservância do TAC pela LIGHT, dá ensejo ao prosseguimento de execução daquele com o mesmo fato gerador da multa aplicada pelo PROCON. A aplicação das duas multas, em razão de um mesmo fato gerador, ambas recolhidas em favor da Administração Pública, configura bis in idem. Invertidos os ônus sucumbenciais. PROVIMENTO DO RECURSO”



    Portanto, o fato de a empresa beneficiária já ter sido sancionada pelo mesmo fato, ainda que em sede de procedimento diverso, mas decorrente dos mesmos fatos, na orientação seguida pelo Tribunal reclamado, afastaria a necessidade de incidência de nova multa, sob pena de bis in idem. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do ato reclamado: 



    “Importante considerar que foi firmado um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), em 06/07/2011, com vigência até 31/07/2013 (fls. 131/135, indexador 000120), nos autos da Ação Civil Pública nº 0101795-61.2011.8.19.0001, entre a LIGHT e o Ministério Público. 



    O ajuizamento da referida Ação Civil Pública pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em 06/04/2011, objetivou a defesa de direitos difusos e individuais homogêneos em virtude das “constantes explosões de bueiros oriundas das instalações subterrâneas de energia elétrica e gás canalizado” decorrentes, segundo Inquérito Civil, da negligência da LIGHT e da CEG quanto à manutenção de seus equipamentos.



    Naqueles autos (0101795- 61.2011.8.19.0001), firmou-se Termo de Compromisso com a CEG e com a LIGHT, rés na presente demanda, em que se estabelecia multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) “em caso de ocorrência de explosões em caixas subterrâneas” com vítima de lesão corporal de qualquer natureza ou fatal, ou dano de ao patrimônio público ou privado, pelo prazo de vigência desde a data de sua assinatura (de 06/07/2011 a 31/07/2013). 



    No caso em apreço, o PROCON lavrou auto de infração contra a parte autora em 24/06/2013 (fl. 255, indexador 000243), ou seja, em data posterior à celebração do TAC entre a LIGHT e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ocorrido em 06/07/2011. 



    Convém ressaltar a ausência de finalidade da multa aplicada pelo PROCON, uma vez que a pretensão buscada pela Administração Pública foi alcançada por meio do Termo de Ajustamento de Conduta. Verdade seja, a finalidade do ato administrativo é a mesma. 



    Certo é que o Termo de Ajustamento de Conduta afasta a multa aplicada pelo PROCON. A inobservância do TAC pela LIGHT, dá ensejo ao prosseguimento de execução daquele com o mesmo fato gerador da multa aplicada pelo PROCON. A aplicação das duas multas, em razão de um mesmo fato gerador, ambas recolhidas em favor da Administração Pública, configura bis in idem” (eDOC 25 – ID: 74f77e4e, p. 6-7)



    Verifico, pois, que não houve afastamento da incidência da norma indicada, mas sim interpretação de todo o arcabouço normativo em conjunto com o contexto fático que deu ensejo a aplicação da penalidade. 



    No ponto, vale salientar que o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes no sentido de que não configura violação à cláusula de reserva de plenário, esculpida no art. 97 do texto constitucional e na Súmula Vinculante nº 10, a mera interpretação da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ENQUADRAMENTO SINDICAL DE TRABALHADOR. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS E QUE NÃO DECLARA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO HAVIDA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 56692 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.03.2023)



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 55564 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)



    Dessa forma, verifico que a situação narrada nos autos não reflete hipótese tutelada pelo precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente